Tribunal: CARF
Processo: 13766.000417/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000417/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.721 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
HERMES BATISTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, somente pode ser dedutível para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Rigo Pinheiro e Ana Claudia
Borges de oliveira, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 20/23, relativo ao ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000417/2010-42
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000417/2010-42

de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 1.016,58, com multa de ofício de R$ 762,43 e juros de mora
de R$ 89,35.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 21 foi Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública no valor de R$ 7.891,16 (por falta de comprovação – Secretaria de Estado de
Gestão).
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados ás
fls. 21/23.
Dessa alteração restou modificado o imposto a restituir declarado no valor de R$ 423,93
para imposto suplementar no valor de R$ 1.016,58.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 16/04/2010, fl. 24, o
contribuinte apresentou impugnação em 23/04/2010, fl. 03, alegando, em síntese, que o
valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, conforme normas
do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura publica, no caso de divorcio consensual, conforme
documentos em anexos.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/11.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Deduções. Despesas com pensão alimentícia judicial
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, somente pode ser dedutível para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, relativo à infração de dedução
indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000417/2010-42

Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, em síntese, que o valor
glosado refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, conforme as
normas do Direito de Família em decorrência de escritura publica, conforme
documentos em anexo.
Da dedução indevida com pensão alimentícia judicial e/ou por escritura publica
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de ajuste do
valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, em seu artigo 8°, II, alínea “f”, reproduzido no artigo 78 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
como segue:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”;
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)”.
Tem-se, ainda, que citar o que está transcrito no art. 49 da Instrução Normativa SRF no
15, de 06 de fevereiro de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Posteriormente, com a edição da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007, a dedução
prevista no art. 49 da IN SRF no 15, de 2001, foi disciplinada pela Instrução Normativa
RFB no 867, de 8 de agosto de 2008, a qual passou a facultar a escritura pública como
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000417/2010-42

forma legítima para dispor sobre pensão alimentícia para fins de dedução do imposto de
renda:
Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 803, de 28 de dezembro de 2007,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
(...).
Art. 3o (...).
§ 1o (...).
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil;
(...).
Nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, todas as deduções
estão sujeitas a comprovação, senão vejamos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
Como se vê, para a dedução da despesa em tela a legislação acima transcrita exige o
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia em face
das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.
O impugnante anexou cópia da Ata de Audiência de Instrução e Julgamento, datado de
04/12/2007, fl. 05, onde consta que o contribuinte assumia a obrigação de pagar 50% do
salário mínimo a titulo de pensão alimentícia à Sra. Luiza de Fátima Souza Silva.
A referida Ata foi devidamente homologada judicialmente.
Aos autos foram anexadas cópias dos comprovantes de transferências bancárias do
contribuinte para a Sra. Luiza de Fátima Souza Silva, sendo o valor de cada transação
50% do salário mínimo da época.
Foi anexado, também, o comprovante de rendimentos emitido pela Secretaria de Estado
de Gestão e Recursos Humanos, do ano-calendário de 2008, fl. 04, onde consta que foi
deduzido a título de pensão alimentícia do contribuinte, o valor de R$ 7.891,16.
Frise-se que de acordo com a Ata de Audiência, datada de 04/12/2007, a obrigação do
contribuinte era o pagamento de pensão alimentícia no percentual de 50% do salário
mínimo, depositados em conta corrente, fl. 05.
Não foram anexados documentos que respaldassem a legalidade do valor da pensão
alimentícia informada no comprovante de rendimentos emitido pela Secretaria de
Estado de Gestão e Recursos Humanos, do ano-calendário de 2008, fl. 04, ou seja, que o
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000417/2010-42

valor descontado em folha de pagamento fosse em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Assim, o valor de R$ 7.891,16 de pensão alimentícia deve ser considerada como mera
liberalidade do contribuinte, não podendo ser deduzida dos rendimentos tributáveis, por
falta de previsão legal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 54
DF CARF MF
Original